Tribunal: TJDFT
Processo: 0706224-23.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DEMORA DA CONCESSIONÁRIA EM RESTAURAR O FORNECIMENTO DE ÁGUA APÓS O PRAZO DA SUSPENSÃO PROGRAMADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de reparação por danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço de fornecimento de água, interrompido após a realização de obras nas proximidades do logradouro da recorrida. Em suas razões (ID 58355182), a parte recorrente sustenta que não houve falha na prestação do serviço, pois o reestabelecimento em algumas residências não se deu no prazo comunicado previamente aos consumidores porque, ao tempo das novas interligações dos clientes à nova rede, nem todas as residências estavam habitadas, o que gerou maior demora na retomada do fornecimento de água. Argumenta, portanto, ser indevida a condenação ao pagamento de indenização. Requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório e, subsidiariamente, pugna seja reduzido o quantum fixado para R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 58355185 e 58355186). Contrarrazões não apresentadas (ID 58355190).

3. Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).

4. O cerne da controvérsia consiste em elucidar se houve ou não a ocorrência de dano moral indenizável pela alegada demora da retomada do fornecimento de água.

5. No caso dos autos, a recorrente realizou obras nas proximidades da residência da recorrida, trabalhando em melhorias da rede de água e esgoto, comunicando aos consumidores, previamente, a suspensão do fornecimento de água nos dias 2 e 3 de maio de 2023. Todavia, em que pese a recorrente alegar que a interligação de algumas residências não ocorreu por ausência de morador no local, não restou comprovado nos autos visita ao endereço da autora antes de 5 de maio de 2023, após o prazo da suspensão programada.

6. Com bem pontuado pelo Juízo de origem: “as provas carreadas aos autos demonstram que a autora, em 05.05.2023, reclamou da falta de fornecimento de água, reiterando a reclamação em 08.05.2023 (ID 167833253 p. 3) e 10.05.2023 (ID 167833253 p. 4), sem que a requerida tenha apresentado qualquer justificativa plausível para tanta demora na interligação da residência da requerente à nova rede de água e esgoto” (ID 58355179). Desse modo, tendo em vista que a autora ficou sete dias sem fornecimento de água, fora os dois dias de interrupção programada, totalizando 9 (nove) dias sem água, resta evidente a falha na prestação do serviço.

7. No que diz respeito ao dano moral, a recorrida se desincumbiu do ônus de provar a sua configuração, demonstrando que ficou sem água encanada por 7 (sete) dias, com retomada do fornecimento somente após a realização de diversas reclamações à concessionária. Os fatos narrados, assim, extrapolam os limites do mero aborrecimento, comprovando a falha do serviço e a lesão à honra, impondo-se a manutenção da sentença no que tange ao dever de indenizar.

8. Com relação à quantia indenizatória pelo dano moral constatado, R$ 7.000,00 (sete mil reais), não se vislumbra irrazoabilidade no montante fixado pelo Juízo de origem, que destacou os critérios para fixação da quantia.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.